Tribunal: TJBA
Processo: 8098238-60.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8098238-60.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s): FABIO FRASATO CAIRES

APELADO: MILTON DE SOUSA RIOS FILHO

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. CONSTITUIÇÃO REGULAR DA MORA. SENTENÇA DECLARADA NULA. RECURSO PROVIDO.

1.
Trata-se de
Apelação Cível interposta
por
instituição financeira
contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face do devedor fiduciante. 2.

A questão em discussão consiste em definir se a mora do devedor pode ser considerada validamente constituída por meio do envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato
e devolução do aviso de recebimento com a informação “Endereço insuficiente”
.

3. O inadimplemento em contrato com garantia de alienação fiduciária configura mora
ex

re
, sendo suficiente o atraso no pagamento das parcelas para sua caracterização, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69. 4.
A devolução do aviso de recebimento com anotação “Endereço insuficiente” não invalida a notificação, pois o ônus de manter os dados cadastrais atualizados recai sobre o consumidor.

5
. Recurso provido
para declarar a sentença nula e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento da ação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
8098238-60.2024.8.05.0001
, sendo Apelante
AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
.
e Apelado

MILTON DE SOUSA RIOS FILHO

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e

D
AR

PROVIMENTO
AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07